Tribunal: TJSP
Processo: 2096629-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – AUSÊNCIA DO REQUISITO DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2096629-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP, é agravado SIGMA TRATAMENTO DE ÁGUAS LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, para
cassar a decisão concessiva da liminar, que fica indeferida.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.277
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2096629-07.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO SABESP
AGRAVADA: SIGMA TRATAMENTO DE ÁGUAS LTDA.
MANDADO DE SEGURANÇA
LIMINAR

AUSÊNCIA DO REQUISITO DA RELEVÂNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO

DEFERIMENTO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo-SABESP
contra a r. decisão copiada a fls. 67/68, proferida nos autos do mandado
de segurança impetrado por Sigma Tratamento de Águas Ltda., que
deferiu a liminar para suspender a execução de qualquer ato no Pregão
no 05206/19, tendo por objeto a contratação de empresa para prestação
de serviços de tratamento de rede de esgoto.
A agravante busca reforma, sustentando em suma a
ausência dos requisitos autorizadores da medida.
Atribuído efeito suspensivo ao recurso (fls. 119), a agravada
respondeu, opinando a douta Procuradoria de Justiça pelo provimento
(fls. 134/139).
É o relatório.
O inconformismo merece acolhida, uma vez que a leitura da
inicial do “writ” e documentos que a instruem não permite vislumbrar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda mais antes do exercício do contraditório, ofensa a direito líquido e
certo da impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder.
Ao contrário, o que em princípio transparece dos elementos
constantes dos autos é a regularidade tanto da inabilitação da agravante
quanto da habilitação da empresa vencedora do certame.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para
cassar a decisão concessiva da liminar, que fica indeferida.
RICARDO FEITOSA
RELATOR